Tribunal: STJ
Processo: 5006913-84.2023.4.02.5117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127344 - RJ(2025/0477998-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA (PERT). UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS.
NÃO IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA,
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE (SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF). INCIDÊNCIA DO
DO CPC E DA
AGRAVO
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA N. 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial ao reconhecer
dois fundamentos autônomos e suficientes para manter o acórdão
recorrido. Registrou, ademais, a ausência de impugnação específica ao
fundamento de isonomia, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas n.
283 e n. 284 do STF.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente reproduziu
as teses do apelo nobre, deslocou o tema constitucional para o recurso
extraordinário e não enfrentou, de modo concreto, o fundamento autônomo
de isonomia que sustenta a inadmissão do especial, caracterizando deficiência
dialética.
3. À luz do
inciso III, do Código de Processo Civil, a
art. 932,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
implica a incidência da
tornando inviável o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9ea51ef-16b6-420f-ae5d-4317bd9ff712

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9ea51ef-16b6-420f-ae5d-4317bd9ff712

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127344 - RJ(2025/0477998-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA (PERT). UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS.
NÃO IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA,
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE (SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF). INCIDÊNCIA DO
DO CPC E DA
AGRAVO
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA N. 182/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial ao reconhecer
dois fundamentos autônomos e suficientes para manter o acórdão
recorrido. Registrou, ademais, a ausência de impugnação específica ao
fundamento de isonomia, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas n.
283 e n. 284 do STF.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente reproduziu
as teses do apelo nobre, deslocou o tema constitucional para o recurso
extraordinário e não enfrentou, de modo concreto, o fundamento autônomo
de isonomia que sustenta a inadmissão do especial, caracterizando deficiência
dialética.
3. À luz do
inciso III, do Código de Processo Civil, a
art. 932,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
implica a incidência da
tornando inviável o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA.
contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que inadmitiu
o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n.
5006913-84.2023.4.02.5117, cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 229-230):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

TRIBUTÁRIA (PERT). EXCLUSÃO POR UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CRÉDITOS DA
CONTROLADORA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo o crédito tributário
constituído, fundamentada na vedação legal ao uso de créditos de terceiros no
âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), administrado
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização de
créditos de prejuízo fiscal (PF) e base de cálculo negativa da CSLL (BCN) da
controladora da embargante (Brasbunker) para quitação de saldo devedor no âmbito
do PERT, administrado pela PGFN; (ii) determinar se há fundamento para a
realização de prova pericial contábil para apuração da existência dos créditos
alegados como pertencentes à controladora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o, II, da
aplicável às adesões realizadas no
art. 3
Lei no 13.496/2017,
âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), restringe a utilização
de créditos exclusivamente aos de titularidade própria do contribuinte, vedando a
inclusão de créditos de terceiros, mesmo que pertencentes à controladora.
4. A exclusão da embargante do PERT foi devidamente fundamentada pela
Receita Federal, considerando a ausência de confirmação dos créditos próprios
indicados e a impossibilidade legal de utilização de créditos de terceiros para
quitação de débitos tributários inscritos em dívida ativa.
5. Não há afronta a princípios constitucionais, como igualdade e isonomia,
na previsão de condições distintas para débitos administrados pela Receita Federal e
pela PGFN, uma vez que tais condições respeitam as peculiaridades dos respectivos
regimes de regularização tributária.
6. A utilização de créditos de terceiros para quitação de débitos da
embargante violaria o princípio da isonomia, ao criar uma exceção sem amparo na
lei ou na jurisprudência consolidada.
7. A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os créditos
objeto da controvérsia são juridicamente inadmissíveis para os fins pretendidos pelo
contribuinte.
8. A certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal observa os
requisitos legais, confirmando a regularidade do processo administrativo fiscal e da
cobrança.
9. Não se verifica qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal
ou na execução fiscal correspondente, que observa os requisitos previstos na
Lei no 6.830/1980.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
o, II, da
veda a utilização de créditos de
art. 3
Lei no 13.496/2017
terceiros, incluindo os da controladora, para quitação de débitos inscritos em dívida
ativa no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
administrado pela PGFN.
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

2. A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os créditos
objeto da controvérsia são juridicamente inadmissíveis para os fins pretendidos pelo
contribuinte.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, § 4o, e 3o, II;
Lei no 13.496/2017,
CPC,
§§ 3o e 4o;
o; Decreto-
o.
art. 938,
Lei no 6.830/1980, art. 2
Lei no 1.025/69, art. 1
Jurisprudência relevante citada: TRF2,
Necessária no
Apelação/Remessa
5003880-76.2019.4.02.5101, 4a Turma Especializada, Rel. Des. Federal Ferreira
Neves, j. 03/06/2020.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 232-235) foram
rejeitados, em acórdão cuja ementa transcrevo (fls. 245-249):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA
ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS DE TERCEIROS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Navegação São Miguel Ltda. contra
acórdão que negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença de
improcedência dos embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão ou contradição. (ii) definir se os embargos de declaração podem
ser utilizados para modificar o julgado, conferindo-lhes efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados, pois fundamenta
expressamente a impossibilidade de quitação dos débitos do PERT com créditos de
terceiros, nos termos do
o, II, da
que restringe a
art. 3
Lei no 13.496/2017,
compensação a créditos próprios do sujeito passivo.
4. A alegação de que não houve aprofundamento na teleologia da norma
não configura omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou o mérito da questão
e concluiu que a interpretação da embargante violaria o princípio da isonomia,
criando uma exceção sem amparo legal ou jurisprudencial.
5. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando há
questão fundamental para o deslinde da controvérsia que não foi examinada, o que
não se verifica no caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos da parte, mas apenas aqueles que infirmam a conclusão adotada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, sendo inadmissíveis quando utilizados como meio de reforma do julgado
por mero inconformismo da parte.
7. O prequestionamento se dá com a análise da matéria jurídica
controvertida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos
legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

1. O
o, II, da
veda a utilização de créditos de
art. 3
Lei no 13.496/2017
terceiros para quitação de débitos inscritos em dívida ativa no âmbito do Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), administrado pela PGFN.
2. A omissão que autoriza embargos de declaração ocorre apenas quando a
decisão deixa de analisar questão essencial ao julgamento, não se configurando
quando há mero inconformismo da parte.
3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado,
salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, §1o, IV, e 1.022;
CPC/2015,
o.
Lei no 13.496/2017, art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022;
REsp no 1920219/DF,
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp no 1935610/SC,
3a Turma, j. 14.02.2022; TRF2,
Necessária no 5003880-
Apelação/Remessa
76.2019.4.02.5101, 4a Turma Especializada, Rel. Des. Federal Ferreira Neves, j.
03.06.2020.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 272-287), interposto com base
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta
art. 105, inciso III,
a
violação dos arts. 805 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – alegação de
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à teleologia do PERT, aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa, e à execução
menos gravosa (art. 805 do CPC); bem como dos arts. 2o, § 2o; 3o, parágrafo único, inciso
II, da
e art. 111, do Código Tributário Nacional.
Lei n. 13.496/2017;
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 292-299).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
(fls. 306-308), daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 312-321).
Intimada, a parte ora agravada não apresentou contraminuta (fl. 339).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não comporta conhecimento.
Com efeito, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO não
admitiu o apelo nobre, por considerar que a controvérsia foi decidida com dois
fundamentos autônomos e suficientes: (a) distinção de regimes entre RFB (art. 2o da
e PGFN (art. 3o da mesma lei), vedando, no âmbito da PGFN, a
Lei n. 13.496/2017)
utilização de créditos de terceiros; e (b) violação ao princípio da isonomia caso se
admitisse o uso de créditos de controladora pela recorrente; a recorrente deixou de
impugnar, de forma específica e direta, o fundamento referente à isonomia, atraindo, por
analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

Transcreve-se trecho da decisão de inadmissão (fls. 306-308):

[...]
No caso, o recurso especial interposto não atende aos requisitos de
admissibilidade.
A controvérsia central reside em definir se, no âmbito do Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) para débitos inscritos em Dívida Ativa
e administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), é legalmente
admissível a utilização de créditos de prejuízo fiscal (PF) e base de cálculo negativa
da CSLL (BCN) de titularidade da empresa controladora para liquidar débitos da
empresa controlada, que alega ter cometido erro formal ao indicar, na adesão, que
os créditos seriam próprios.
O órgão julgador concluiu pela impossibilidade de tal pleito. A decisão
fundamentou-se em dois pilares principais e autônomos. Primeiramente, assentou
que a legislação de regência estabelece regimes distintos para os débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela PGFN. Especificamente,
o artigo 3o da
aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa,
Lei no 13.496/2017,
restringe a utilização de créditos aos que sejam próprios do contribuinte, ao
contrário do artigo 2o da mesma lei, que, ao tratar dos débitos perante a RFB,
autoriza expressamente o uso de créditos de empresas controladoras e controladas.
Em segundo lugar, e como fundamento suficiente por si só, o acórdão
recorrido estabeleceu que o acolhimento da pretensão da recorrente implicaria em
violação ao princípio da isonomia. O voto condutor foi explícito ao afirmar que
conceder à embargante o direito de utilizar créditos de terceiros, em uma
modalidade de parcelamento (âmbito PGFN) onde a lei não o permite, seria criar
uma exceção sem amparo na lei ou na jurisprudência, tratando-a de forma distinta
de outros contribuintes em situação idêntica e, assim, quebrando a isonomia.
O recorrente, em suas razões de recurso especial, concentra sua
argumentação na tese de que a interpretação literal do artigo 3o da Lei do PERT
viola a teleologia da norma, o princípio da verdade material e o da execução menos
gravosa, insistindo que a indicação equivocada dos créditos foi mero formalismo.
Contudo, a recorrente deixa de impugnar, de forma específica e direta, o segundo
fundamento do acórdão: a violação ao princípio da isonomia. A decisão recorrida é
clara ao asseverar que, para além da vedação legal expressa, atender ao pedido da
parte autora criaria um tratamento anti-isonômico em relação aos demais
contribuintes submetidos às mesmas regras do PERT-PGFN. Este fundamento,
autônomo e suficiente para manter a improcedência do pedido, não foi objeto de
ataque no apelo nobre, que se limitou a discutir a finalidade da lei e o suposto
formalismo exacerbado.
A ausência de impugnação a fundamento suficiente do acórdão recorrido
atrai a incidência dos óbices sumulares, aplicando-se por analogia, os enunciados n.
283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem:
[...]
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, nos termos do art. 1.030,
V, do CPC.
[...]

Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica e concreta,
dos fundamentos mencionados na
nenhum
decisão agravada.
Em verdade, quanto ao óbice da Súmula n. 283 do STF, limitou-se a afirmar,
genericamente, que, no que se refere ao fundamento autônomo de isonomia, o tema
No toca
foi objeto do recurso extraordinário interposto.
nte à incidência da Súmula n. 284
do STF, repisando argumentos já lançados no recurso especial, restringiu-se a sustentar a
não incidência do referido óbice, "dada a clareza da fundamentação capaz de reverter o
acórdão recorrido, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão agravada".
A propósito, veja:

[...]
Conforme adiantado, a r. decisão agravada consignou que a análise das
matérias debatidas no Recurso Especial, supostamente, encontraria óbice, por
analogia, nas Súmulas 283 e
do E. STF. Vejamos:
284/STF2
[...]
Contudo, d. m. v., tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a
questão suscitada envolve, de forma direta e indissociável, matéria constitucional,
cuja matéria foi impugnada por meio da interposição do Recurso Extraordinário
interposto simultaneamente pela ora Agravante, para a devida apreciação pelo E.
STF.
Em tal contexto, os elementos constitucionais – inclusive o Princípio da
Isonomia – serão examinados pela Corte competente.
[...]
Todavia, a Agravante demonstrou a evidente violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC diante do entendimento v. acórdão analisar a lide apenas sobre o aspecto de
ausência de previsão expressa para utilização dos prejuízos fiscais e base negativa
de CSLL de terceiros no âmbito da PGFN.
[...]
Desse modo, resta evidente que inexiste óbice da
dada a
Súmula 284/STF,
clareza da fundamentação capaz de reverter o acórdão recorrido, razão pela qual
deve ser reformada a r. decisão agravada, para fins de que seja devidamente
admitido e provido o Recurso Especial da ora Agravante.
[...]

Nesse contexto, evidentemente, a linha argumentativa não se mostra apta a
superar os referidos óbices, mormente porque, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação da decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme verificado no caso em exame.
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

Por consequência, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE
UNIDADES DA MESMA EMPRESA. ICMS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE (SÚMULA N. 284 DO STF). SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.941.393/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A decisão agravada não conheceu do recurso em mandado de segurança
com fundamento no óbice da Súmula 283 do STF, aplicada por analogia.
2. No agravo interno não houve impugnação específica desse fundamento,
pois o agravante limitou-se a reiterar os argumentos relativos ao mérito da demanda,
já trazidos no recurso ordinário.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a
art. 1.021,
CPC/2015;
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
76.410/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, ação constitucional impetrada contra ato omissivo do
Secretário da Administração do Estado da Bahia, buscando a promoção ao posto de
Tenente da Polícia Militar com vencimentos de Capitão, alegando que a extinção da
graduação de Subtenente pela
e a reestruturação dos quadros da
Lei n. 7.990/2001
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

Polícia Militar da Bahia justificam sua reclassificação, conforme o princípio da
isonomia e o direito adquirido, além de citar jurisprudência favorável e a
necessidade de correção das distorções na carreira militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso, por incidência da
Súmula n. 283 do STF.
4. No caso em exame, a parte agravante, ao interpor agravo, não logrou
êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, o fundamento de que o
Tribunal estadual assentou sua decisão baseado em mais de um premissa, cada uma
suficiente por si só para mantê-la, sendo que a parte recorrente deixou de impugnar
tais fundamentos.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por falta de
fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
77.748/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: a47e0663-0f99-4e93-b3da-ba9f80a6a688

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.127.344 / RJ
Número Registro: 2025/0477998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012168220234025117 50069138420234025117
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA
ADVOGADOS : GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: 5de6612f-fdce-4dc9-b8c9-bc5ab2efc4b1